Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709761-76.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. F. D. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOFIA FRANCISCA DOS SANTOS GONÇALVES, representada por sua genitora, contra a decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL: “1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por S. F. dos S. G., representada por sua genitora Adriana Lima dos santos, em desfavor de Central Nacional Unimed, partes qualificadas nos autos........................................................................... 2. Relata que é beneficiária do plano de saúde gerenciado pela ré e é portadora de “paralisia cerebral diplegica, apresentada em julho de 2020: escoliose leve, clonus é direito, flexo do quadril e joelho direito, equino importante a direita, pé direito plano valgo leve, ângulo póplite de 100 graus a direita, rotações dos quadris simétricas, rotação externa e interna de 70o” (ID 11498459 – página 3). 3. Alega que, conforme parecer de médico ortopedista, “necessita o mais breve possível de fisioterapia especializada com uso da técnica therasuit para melhora do controle de tronco e das deformidades, tendo que iniciar dentro de 30 dias devido a prejuízo progressivo e rápido se não realizado o tratamento proposto” (ID 114984589 – páginas 3 e 4). 4. Informa que houve negativa de autorização da operadora de plano de saúde ao argumento de ausência de cobertura contratual (ID 114988292). 5. Requer, a título de tutela de urgência, que seja determinada à Ré que autorize a realização do tratamento fisioterápico e as manutenções, no método therasuit, sob pena de multa diária. 6. A inicial veio instruída com documentos. É o relatório. Decido. 7. Inicialmente, diante do documento de IDs n. 114988249, defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Cadastre-se. 8. Passo à análise do pedido de tutela de urgência: 9. A pretensão da parte autora se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do CPC/2015. 10. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 11. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. 12. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 13. Também dispõe o Código de Processo Civil/2015 que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 330, §3o). 14. Em relação à probabilidade do direito, vislumbro que não se encontra presente neste momento processual. 15. Segundo precedente da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.733.013/PR), o rol de procedimentos em saúde obrigatórios regulamentados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar possui natureza taxativa e não exemplificativa, de modo que se verifica que o tratamento requerido – fisioterapia pelo método therasuit não encontra previsão na Resolução Normativa n. 465/2021. 16. É certo que, em situações excepcionais, mesmo não constando do rol previsto pela ANS, as operadoras devem custear os tratamentos desde que demonstrado: “(...) a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato (...)” (Acórdão 1404896, 07219208220218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 17. Em seu voto do referido Acórdão 1404896, o eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro acentua que “a conclusão dos estudos realizados pelos órgãos competentes é desfavorável ao custeio dessa terapia é desfavorável ao custeio dessa terapia de elevado custo: “5. A Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio da terapia de alto custo TheraSuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM No 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10o, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental (AgInt no AREsp 1497534/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 23/10/2020).”. [STJ, AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)” 18. E arremata informando outros documentos do NAT-JUS, a exemplo da Nota Técnica n. 54.883: ““Evidências e resultados esperados Tecnologia: Tratamento fisioterápico denominado THERASUIT Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: O método therasuit baseia-se em três princípios: efeito da veste (trabalhando contra cargas de resistência, aumento da propriocepção e realinhamento); A fisioterapia intensiva; e participação motora ativa do paciente. (1) A ABRAFIN conclui que não há, até o momento, evidências científicas robustas de superioridade dos métodos de terapia intensiva com o uso de vestes especiais, cordas elásticas e unidades de terapia universal (PediaSuit, TheraSuit e Adeli Suit) em relação às demais abordagens fisioterapêuticas www.abrafin.org.br neurofuncionais. Quanto à intensidade da reabilitação, a Abrafin sugere que a abordagem fisioterapêutica NUNCA seja traçada em cima de métodos ou recursos, e sim, baseada nos objetivos funcionais de cada paciente em um determinado período de tempo. Embora a prática intensiva (pelo menos 1 hora/dia, 3 vezes na semana) seja fortemente recomendada nos casos mais agudos e/ou em indivíduos com comprometimento moderado à severo, quando grande parte dos objetivos funcionais já foram alcançados, a intensidade pode ser reduzida até a alta do paciente. (1) Recente revisão sistemática sobre a reabilitação com vestes terapêuticas em pacientes com paralisia cerebral, demonstra benefício motor, entretanto, com grande heterogeneidade nos estudos e considerável variação na sua qualidade metodológica. (2) Outra recente revisão sistemática ressalta a baixa qualidade metodológica dos estudos sobre reabilitação com vestes terapêuticas, orientando cautela na recomendação específica destes métodos. (3) Outra revisão sistemática com meta-análise sobre a terapia com veste (Suit Therapy) de 2016 ressalta: as intervenções com vestes têm efeitos heterogêneos e limitados sobre a função motora grossa; há limitações das evidências das terapias, são necessários mais estudos de alta qualidade metodológica com foco na função em todas as dimensões da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde para esclarecer o impacto das terapias com vestes. (4) Com relação à intensidade da reabilitação, a literatura atual não permite especificar a frequência e duração específicas. (6, 7). Outra metanáalise de 2010, evidenciou pequeno ganho em função motora grossa com o uso de fisioterapia intensiva comparada à terapia convencional; porém com ganho pequeno e não estatístico (1.32; 95% IC 0.55- 2.10). (8) Outra revisão sistemática avaliando os efeitos das diferentes intervenções de reabilitação para ganho motor em crianças com distúrbio de neurodesenvolvimento, incluindo com paralisia cerebral conclui sobre a baixa qualidade das evidencias cientificas disponíveis; reforçando a necessidade urgente de ensaios clínicos de alta qualidade metodológica ( Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Melhora motora, funcional, autonomia e qualidade de vida. Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Não avaliada Conclusão Tecnologia: Tratamento fisioterápico denominado THERASUIT Conclusão Justificada: Não favorável Conclusão: As evidências científicas apontam para o papel fundamental da reabilitação multidisciplinar, incluindo fisioterapia, terapia ocupacional, dentre outros profissionais, em pacientes com lesão neurológica e atraso de desenvolvimento psicomotor. A paciente terá benefício com a terapia multidisciplinar. Entretanto, a literatura científica não mostra superioridade (ou inferioridade) do método Therasuit solicitado sobre outros métodos de reabilitação. [...] (Disponível em: https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnicadados.php?output=pdf&amp;token=nt:54883:1643377781:f112e111918c7321d6f5f4b9ba7e645c1ac77281d0e15f0b34220ee1c c14f57a) [grifo na transcrição]” 19. Além disso, o art. 10, VII, da Le n. 9.656/98 é claro ao prescrever que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer órteses, próteses e seus acessórios fora do contexto do ato cirúrgico. 20. Sob essa perspectiva, ao menos por ora, vê-se que o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida impositiva, pois ausente a plausibilidade jurídica do pedido. 21. Ante o exposto, uma vez não evidenciado o fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A Agravante sustenta (i) que é acometida de paralisia cerebral espástica bilateral (diplegia); (ii) que, em razão das diversas comorbidades, o profissional que a acompanha prescreveu a realização de tratamento intensivo Therasuit; (iii) que a Agravada negou o tratamento com base na Resolução ANS 465/2021, pois estaria excluída de cobertura o fornecimento de prótese, órtese e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico; (iv) que, segundo a Resolução ANS 428, a exclusão de órteses somente é permitida quando elas auxiliarem na realização de procedimentos estéticos, o que não é o caso dos autos; (v) que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS é exemplificativo; (vi) que não é necessário o fornecimento de órtese para o atendimento, uma vez que as próprias clínicas disponibilizam o macacão terapêutico ortopédico; e (vii) que há risco de lesão grave e de difícil reparação em virtude do prejuízo no desenvolvimento psicomotor. Requer a antecipação da tutela recursal “para que se determine à agravada o custeio integral dos tratamentos prescritos no pela equipe médica”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Estão presentes os pressupostos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência, com a devida venia. A probabilidade do direito resulta da prescrição médica para o tratamento fisioterápico denominado “Therasuit;”. Os relatórios médicos que constam dos autos de origem indicam que a Agravante foi diagnosticada com “PARALISIA CEREBRAL DIPLEGICA, APRESENTAVA EM JULHO DE 2020: ESCOLIOSE LEVE, CLONUS PÉ DIREITO, FLEXO DO QUADRIL E JOELHO DIREITO, EQUINO IMPORTANTE A DIREITA, PÉ DIREITO PLANO VALGO LEVE. ÂNGULO POPLITE DE 100 GRAUS A DIREITA. ROTAÇÕES DOS QUADRIS SIMÉTRICAS, ROTAÇÃO EXTERNA E INTERNA DE 70o” e foi prescrito o “MAIS BREVE POSSÍVEL DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA COM USO DA TÉCNICA THERASUIT PARA MELHORA DO CONTROLE DO TRONCO E DAS DEFORMIDADES, TENDO QUE INICIAR DENTRO DE 30 DIAS DEVIDO A PREJUÍZO PROGRESSIVO E RÁPIDO SE NÃO REALIZADO O TRATAMENTO PROPOSTO” (ID 114988262 dos autos de origem). Se a doença está compreendida na cobertura do contrato, o fato de o tratamento não constar do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS em princípio não basta para respaldar a negativa da Agravada, tendo em vista o disposto no artigo 35-F da Lei 9.656/1998. Negativa de cobertura baseada em cláusula que simplesmente remete ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS à primeira vista desatende ao disposto no artigo 16, inciso VI, da Lei 9.656/1998, e no artigo 54, § 4o, da Lei 8.078/90, dispositivos legais que estipulam a imprescindibilidade de que exclusões e limitações sejam grafadas de forma clara e expressa, mesmo porque esse rol, a despeito da oscilação jurisprudencial a respeito do assunto, não pode ser considerado inflexivelmente exauriente. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PERDA DO OBJETO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO (MÉTODO THERASUIT). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DA OPERADORA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PATOLOGIA COBERTA PELO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DE ASTREINTES E MULTA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O advento do julgamento do apelo enseja a perda do objeto do pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 2. Os contratos de plano de saúde encerram uma relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação contratual. 3. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo, de modo que, se demonstrado pelo médico a necessidade do tratamento recomendado, não pode o plano de saúde obstar o direito da parte segurada em realizar o procedimento médico indicado pelo profissional habilitado. 4. O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe à operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual procedimento deve ser realizado no paciente. 5. A recusa imotivada da operadora de plano de saúde em cobrir despesas de tratamento fisioterapêutico (método Therasuit) indicado para a paciente, menor portadora de autismo e Síndrome de Rett, enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico causado com o agravamento da aflição por ela já vivenciada. 6. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. 7. Conduta deliberada no sentido de descumprir ordem judicial autoriza a fixação de multa por ato atentatório à justiça, na forma do artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil, além do pagamento de astreintes fixadas em sede de tutela de urgência e confirmadas posteriormente no âmbito recursal. 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. (APC 0706552-33.2021.8.07.0001, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, PJe 6/12/2021)” Cumpre ainda ter presente que é defeso ao fornecedor limitar direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, na linha do que prescreve o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, se as provas dos autos desvendam a imprescindibilidade do tratamento, a recusa, sob esse aspecto, também não pode ser considerada legítima. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICABILIDADE. TRATAMENTO. FISIOTERAPIA THERASUIT - PEDIASUIT. COBERTURA. NEGATIVA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. 1. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. 2. É abusiva a recusa de realização do tratamento, prescrito por médico, necessário à cura ou melhora da parte. 3. A Agência Nacional de Saúde (ANS) define o rol de procedimentos mínimos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde; trata-se de rol meramente exemplificativo e não exaustivo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. 5. Recurso conhecido e provido. (APC 07098885320188070000, 3a T., rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, DJE 18/9/2019)” Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Recorrente. O risco de dano, a seu turno, resulta da possibilidade de agravamento da doença do Agravante pela postergação do tratamento prescrito em caráter de urgência. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a tutela de urgência requerida, a fim de que a Recorrida autorize o tratamento prescrito à Recorrente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 31 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator